Tribunal: TJSP
Processo: 1023022-52.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANGELA CRISTINA PEREIRA MARTINS, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1023022-52.2016.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ÂNGELA CRISTINA PEREIRA MARTINS
EMBARGADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ÂNGELA CRISTINA PEREIRA MARTINS, contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 116/131) que deu provimento aos recursos, oficial
e voluntário da Fazenda Pública, de modo a reformar a r.
sentença de primeiro grau para julgar improcedente a
pretensão inicial.
Em suas razões (fls. 01/12 do incidente),
a embargante sustentou que o v. acórdão padece de
vícios, pois (i) o IRDR No 0038758-92.2016.8.26.00001
(Tema 02) continuaria válido e eficaz, não podendo ser
suprimido pela ADI no 4.173, que não teria identidade de
tema; e, (ii) teria ocorrido violação ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
colegialidade
ao
decidir
de
forma
contrária
ao
entendimento vinculante firmado por este E. Tribunal de
Justiça, a serem sanados de forma explícita para que
possa prequestionar as legislações de regência da
matéria sub judice, sendo de rigor o seu acolhimento
como forma de viabilizar o acesso às ulteriores
instâncias recursais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, a embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, certo é que os fundamentos
jurídicos para o provimento dos recursos oficial e
voluntário da Fazenda Pública restaram devidamente
consignados no bojo do aresto vergastado, não havendo
que se falar em qualquer vício de compreensão do julgado
apto a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.
Nesta linha, confiram-se os seguintes
trechos do v. acórdão, in verbis (fls. 120/129):
“(...) In casu, infere-se que a
autora foi admitida como Soldado da Polícia
Militar
Temporário,
nos
termos
da
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Estadual no 11.064/2002, e, segundo afirma,
durante o período de exercício da função, não
recebeu quaisquer das vantagens pecuniárias
devidas aos militares titulares de cargo de
provimento efetivo, embora exercesse funções
equivalentes.
Diante dessa circunstância, a
autora ingressou em Juízo com a presente
demanda, pretendendo a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento das parcelas remuneratórias e rescisórias supostamente
devidas em razão do período de efetivo
exercício (adicional de local de exercício,
adicional de insalubridade em grau máximo,
13o salário, férias remuneradas acrescidas do
terço constitucional), apostilando-se, além
de reconhecer o vínculo empregatício com a
Administração Pública Estadual, expedindo-se
certidão para todos os fins legais, inclusive
de aposentadoria e contagem de tempo de
serviço público estadual (e-fls. 01/24).
Pois bem.
A União, no uso da competência
atribuída
pela
Constituição
Federal
para
legislar sobre normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros militares
(art. 22, XXI), editou a Lei Federal no
10.029, em 20.10.2000, autorizando que os
Estados e o Distrito Federal instituíssem a
prestação
voluntária
de
serviços
administrativos e de serviços auxiliares de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
5
saúde
e
de
defesa
civil
nas
Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares
(art. 1o).
Ademais, a norma previu que os
voluntários
admitidos
para
aquelas
finalidades fariam jus ao recebimento de
auxílio
mensal,
de
natureza
jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos Estados e
pelo Distrito Federal, destinado ao custeio
das despesas necessárias à execução dos
referidos serviços, limitados a dois salários
mínimos,
ressalvando
que
a
prestação
voluntária dos serviços não geraria vínculo
empregatício,
nem
obrigação
de
natureza
trabalhista, previdenciária ou afim (art.
6o).
Em 08.03.2002, respaldado na Lei
Federal no 10.029/2000, o Estado de São Paulo
editou a Lei no 11.064 que instituiu o
Serviço
Auxiliar
Voluntário
na
Polícia
Militar
do
Estado
(art.
1o,
caput)
e,
replicando o texto da norma federal, garantiu
ao Soldado PM Temporário o auxílio mensal
equivalente a 2 (dois) salários mínimos (art.
8o, II), ressalvando, porém, que a prestação
do Serviço Auxiliar Voluntário não geraria
vínculo
empregatício,
nem
obrigação
de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim
(art. 11).
Entretanto, ainda em 05.08.2009,
o
Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça, sob a relatoria do i. Des. A. C.
Mathias Coltro, no julgamento do Incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Inconstitucionalidade
de
Lei
no
9221852-31.2009.8.26.0000
(antigo
no
175.199-0/0-00),
reconheceu
a
inconstitucionalidade
da
Lei
Federal
no
10.029/2000 e da Lei Estadual no 11.064/2002,
vez que as referidas leis teriam criado uma
nova forma de admissão no serviço público, em
afronta ao disposto no art. 37, I, II e IX,
da CF/88, in verbis:
(...)
Em suas razões de decidir, adotando o quanto “alinhavado pela
Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda
Região na inicial da ação civil pública
ajuizada em face da Fazenda Pública do
Estado, em que também postulada a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos aludidos diplomas legais que tratam da
contratação de policiais militares em caráter
temporário”, consignou que “'Confrontando os
dispositivos da lei Federal n° 10.029, de
20.10.2000, e da Lei Estadual n° 11.064, de
08 de março de 2002, com os dispositivos
constitucionais
acima,
evidencia-se
a
precarização do trabalho em contrariedade com
o conteúdo mínimo dos direitos sociais dos
trabalhadores militares previstos no § 9o do
art. 144 e o inciso VIII do art. 142 da
Constituição
Federal,
já
que
deixam
de
assegurar-lhes o subsídio como forma de
remuneração (§ 4o do art. 37), além de negar-
lhes 13° salário, salário-família, férias,
licença à gestante, licença à paternidade
gratuita aos filhos e dependentes, previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
7
nos incisos VIII, XII, XVII, XIX e XXV do
art. 7o, incorrendo, assim, em flagrante
inconstitucionalidade,
cabendo
ao
Poder
Judiciário intervir para viabilizar direitos
cuja fruição foi injustamente suprimida pelo
Estado'”1.
E, a partir desse julgamento, as
C. Câmaras de Direito Público passaram a
reproduzir, nos inúmeros casos submetidos à
apreciação deste E. Tribunal de Justiça,
aquela decisão
que a prestação de serviço
voluntário, com supedâneo na Lei Federal no
10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02,
seria inconstitucional -, sem qualquer juízo
de discricionariedade interpretativa (art.
927, III c.c. art. 489, § 1o, VI, ambos do
CPC/2015), de modo que, em 30.06.2017, diante
desse
cenário
e
da
multiplicidade
de
processos, com o escopo de pacificar o tema,
a C. Turma Especial deste E. Tribunal de
Justiça,
no
julgamento
do
Incidente
de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000,
fixou
a
seguinte
tese
jurídica vinculante:
(...)
Ocorre que, em 19.12.2018, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
da
Ação
Direita
de
Inconstitucionalidade no 4.173/DF, em decisão
com mesma carga vinculante que a supracitada
tese, concluiu que o art. 6o da Lei Federal
no
10.029/2000
(mesma legislação outrora considerada inconstitucional pelo Órgão Especial deste TJSP) teria disciplinado
categoria funcional específica
Policial
Militar Temporário -, cujo vínculo jurídico
apresenta natureza diversa da constante no
art. 37, I, II e IX, da CF/88, bem como
política remuneratória própria, de modo que
inexistiria qualquer incompatibilidade para
com o texto constitucional.
Diante de duas teses jurídicas
vinculantes diametralmente opostas, prevalece
o reconhecimento, pelo Excelso Pretório, da
1 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3992979&cdForo=0

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
8
constitucionalidade
da
Lei
Federal
no
10.029/2000
cujos termos, frise-se, foram
reproduzidos na íntegra pela Lei Estadual no
11.064/2002
-,
legislações
essas
outrora
consideradas
inconstitucionais
pelo
Órgão
Especial deste E. TJSP, de modo que este
entendimento adotado como premissa pela Turma
Especial para fixar tese jurídica vinculante,
por
intermédio
do
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000, mostra-se superado.
Isto se deve ao fato de que o
entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal possui absoluta
superioridade no tocante às demais decisões
que outros Tribunais tenham proferido ao
examinar as leis, frente à Magna Carta, pois
o Excelso Pretório é o guardião máximo da
Constituição
da
República
(art.
102
da
CF/88), tanto que, tal como bem pontuado pelo
1o Grupo de Direito Público deste E. TJSP, no
julgamento da Ação Rescisória no 3002263-
90.2019.8.26.0000,
em
03.09.2019,
de
relatoria da Des.a Luciana Bresciani, “(...)
impõe a este Tribunal apenas o acatamento da
declaração de constitucionalidade da maior
parte
da
Lei
Federal
no
10.029/2000,
inclusive considerando que a Lei Federal no
9.868/1999, em seu artigo 28, parágrafo
único, prevê que 'A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a
interpretação conforme a Constituição e a
declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, têm eficácia contra
todos e efeito vinculante em relação aos
órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal'. Ou
seja, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma, realizada
pelo C. Órgão Especial, está superada”2.
E prossegue:
(...)
Enfim,
frise-se,
a
própria
Constituição
Federal, no art. 102, I, 'l', enuncia que
“Compete
ao
Supremo
Tribunal
Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe
processar
e
julgar,
originariamente,
a
2 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12853142&cdForo=0

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
9
reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões”, isto é,
em
última
análise,
caberia,
inclusive,
reclamação ao Excelso Pretório contra decisão
de qualquer Tribunal em desconformidade com a
tese jurídica vinculante firmada na ADI no
4.173/DF.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça
tem revisto o posicionamento: (...)”.
Ressalve-se que o órgão judicante não
está obrigado a acolher os embargos declaratórios
opostos com exclusiva pretensão de prequestionamento da
matéria controvertida. É neste sentido o entendimento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Em suma, destacada a conduta protelatória
da embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
vício a ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023022-52.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
10
RELATOR